Tribunal: TJMT
Processo: 1042344-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042344-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ALISSON CARVALHO DE ALENCAR - CPF: 668.519.983-00 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA LIMA DE ALENCAR - CPF: 079.489.993-53 (APELADO), CLUB MED BRASIL S/A - CNPJ: 03.010.384/0001-11 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Extravio de bagagem durante serviço de transfer contratado com o resort. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação do serviço. Conteúdo da bagagem. Teoria da redução do módulo da prova. Inexistência de fortuito externo. Danos materiais e morais mantidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por resort condenado ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do extravio da bagagem do autor Reginaldo Pereira Lima de Alencar, ocorrido durante o serviço de transfer privado contratado como parte do pacote turístico adquirido pelos Apelados. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da Apelante, fixou indenização material correspondente ao conteúdo declarado da mala extraviada e estabeleceu compensação por danos morais para ambos os autores.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se o extravio da bagagem ocorreu sob a guarda e responsabilidade do resort;
(ii) analisar se há prova suficiente do conteúdo e valor dos bens, especialmente relógio de alto valor;
(iii) definir se houve fortuito externo apto a excluir a responsabilidade;
(iv) estabelecer se subsistem danos materiais e morais e se é possível abatimento dos valores relativos a itens fornecidos pela boutique do resort.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, arts. 14 e 114). Compete ao prestador do serviço demonstrar causa excludente, o que não se verificou no caso.

4.

O extravio ocorreu durante o transfer contratado diretamente com o resort, que transportou as malas em veículo inadequado e sem supervisão dos passageiros. A comunicação do extravio foi feita aos autores apenas na chegada ao hotel, demonstrando que a bagagem já estava sob guarda da Apelante.

5.

A alegação de fortuito externo não prospera. Nevascas são previsíveis no local em que o resort opera,
não constituindo evento capaz de afastar a responsabilidade, pois integram o risco inerente à atividade.

6.

Quanto ao conteúdo da bagagem, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, admitindo-se a declaração do consumidor quando verossímil e corroborada por documentos.

Os autores apresentaram certificado e comprovante de aquisição do relógio, além de lista compatível com viagem de inverno a resort de luxo, atendendo às regras de experiência comum.

7.

Não há falar em abatimento de valores relativos a itens fornecidos pela boutique do resort, pois tais objetos não equivalem aos bens extraviados nem configuram compensação do dano material.

8.

O dano moral é caracterizado. O extravio de bagagem em viagem internacional, acompanhado da perda de bem de alto valor e do desconforto gerado, ultrapassa o mero aborrecimento.
Os valores fixados mostram-se proporcionais, razoáveis e adequados ao caráter pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:

“1. O fornecedor responde objetivamente pelo extravio de bagagem ocorrido durante serviço de transfer contratado, não afastada a responsabilidade por alegação de fortuito inerente à atividade.
2. A declaração do consumidor acerca do conteúdo da bagagem extraviada é suficiente quando verossímil e corroborada por elementos documentais.
3. Itens fornecidos pelo resort para mitigação inicial do prejuízo não compensam ou reduzem a indenização pelos bens efetivamente extraviados.
4. O extravio de bagagem em viagem internacional configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 114; CC/2002, art. 405; CPC/2015, art. 375.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 43 e 362/STJ; precedentes sobre redução do módulo da prova em extravio de bagagem.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
1042344-33-2024

APELANTE:
CLUB MED BRASIL S/A

APELADOS:
ALISSON CARVALHO DE ALENCAR E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Club Med Brasil S/A,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara cível da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada pelos Apelados para condenar a Apelante ao pagamento por
danos materiais, no valor de
R$ 139.463,00
(cento e trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e três reais), em favor da parte autora, corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos do art. 406, §1o, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024. Condenar ao pagamento por danos morais

no valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais),
em favor do requerido Reginaldo Pereira Lima de Alencar bem como
o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais),
em favor do requerente Alisson Carvalho de Alencar
, acrescido de juros legais desde a citação, aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1o, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic. Condenou, ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o
s autores,

adquiriram pacote de hospedagem para o Club Med La Rosière, na França, para estadia no período entre 31/12/2023 e 07/01/2024, razão pela qual, contrataram também as passagens aéreas com a companhia aérea Tap Portugal

para realizarem o trajeto até Genebra.

Alega que os Autores narram que ao chegarem no hotel, em 31/12/2023, foram informados sobre o extravio da bagagem do co-autor Reginaldo
, realizando naquele momento,
a declaração dos itens que se encontravam na bagagem
, dentre eles, um relógio Rolex no valor de R$114.413,00, que
o co-autor Alisson teria adquirido para presentear seu pai
, além de roupas e acessórios que totalizaram o suposto prejuízo financeiro de R$139.463,00, além de outras despesas com itens indispensáveis, avaliados no valor de R$17.448,91.

Sustentaram que o ocorrido teria causado, além de prejuízos financeiros, muitos transtornos e constrangimentos de natureza moral de forma que ajuizaram a demanda em face da Recorrente pleiteando sua condenação ao pagamento de danos materiais correspondentes aos itens que alegam terem sido extraviados, bem como danos morais, dando à causa o valor de R$196.911,91.

Sustenta a Apelante que, no entanto,

a sentença merece ser reformada,
acrescentando que a
fundamentação constante da sentença de que a Apelante não teria atuado com zelo e que houve falha na prestação do serviço causando o extravio da bagagem de Reginaldo não merece ser

acolhida,
diante da
ausência de prova de que a mala tenha, efetivamente, sido despachada sob responsabilidade do resort.

Assevera que, no caso, não há comprovação
do conteúdo e valor dos bens alegadamente perdidos, além de ocorrência de

fortuito externo (nevasca), alheio à atividade do resort

e
ausência de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento
, além disso, prestou auxílio imediato pela ré, que arcou com 1.769 euros em itens essenciais da boutique.

Verbera que os Autores não comprovaram o despacho da bagagem que alegam ter sido extraviada, o que seria facilmente comprovado através do ticket de despacho entregue pela companhia aérea no momento do check-in,
acrescentando que no pertinente aos danos materiais, não houve exigência de prova mínima da posse e do transporte do relógio da marca Rolex, avaliado em mais de R$100.000,00, sendo que tanto a companhia aérea, quanto o contrato da rede hoteleira preveem cláusulas específicas para bens de alto valor financeiro
.

Sustenta que, conforme entendimento jurisprudencial, recomenda-se que itens de valor alto não sejam despachados na bagagem de porão e, caso o consumidor esteja transportando consigo tais itens, recomenda-se, ainda, que seja preenchida uma declaração especial de valor de bagagem, como uma forma de resguardar os direitos do passageiro e, por outro lado, delimitar a responsabilidade do transportador.

Assinala que conforme restou

demonstrado, os Recorridos não apresentaram comprovante de despacho da bagagem, ou, ainda, declaração de valor de bagagem e, mais, contrataram transporte aéreo alheio ao contrato firmado com o resort, o que indica que a responsabilidade por eventuais danos em bagagem não poderá recair exclusivamente sobre o recorrente, considerando a inexistência de prova da posse e transporte desses itens.

Sustenta que não houve apreciação da prova apresentada na defesa quanto à compensação pelas despesas emergenciais que foram custeadas pelo resort, correspondentes ao valor de 1.769 euros.

Verbera que não houve enfrentamento adequado acerca da origem do extravio e nexo causal
sendo que a sentença incorreu em
error in judicando
ao acolher o valor integral de R$ 139.463,00 a título de danos materiais, especialmente no que tange ao relógio Rolex, pois, não houve qualquer comprovação nos autos da presença de que o relógio Rolex, de fato, estava dentro da mala do autor, acrescentando que a apresentação de documentos de aquisição (fatura de cartão de crédito) e certificado não são aptos para tal comprovação.

Afirma que o

ônus de comprovar que o bem de altíssimo valor, cuja indenização pleiteada estava dentro da mala cabia aos Recorridos, acrescentando que a simples prova que poderia ser produzida pelos recorridos a fim de demonstrar que o relógio tinha sido levado para viagem, seja pela comprovação do despacho de qualquer bagagem no guichê da companhia aérea ou ainda, mediante a declaração prévia do conteúdo da bagagem, nos termos dos artigos 261 e 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é recomendado aos passageiros que embarcam com itens de alto valor, o que não fizeram os recorridos.

Assinala que além da

inexistência de prova acerca do valor dos itens extraviados, na remota hipótese de se atribuir à Recorrente a responsabilidade pelo extravio da bagagem, também é importante ressaltar que, diferentemente do entendimento da decisão de primeiro grau,
o serviço de transfer não realizou a entrega das bagagens junto aos hóspedes, devido à terrível tempestade de neve ocorrida na data dos fatos
, o que restou devidamente demonstrado nas provas durante a instrução processual.

Asseveram
que no Village, no dia da chegada dos hóspedes, houve uma forte nevasca e o transfer contratado não chegou ao Village, parando a 1,5km devido às condições climáticas ruins,
sendo que ao receber esta notícia, a equipe do Village enviou uma van de 7 lugares, que fez o trajeto de ida e volta com os hóspedes, e as bagagens foram levadas em um carro frigorífico.

Assevera que na última leva de passageiros, os 6 hóspedes da família dos Recorridos chegaram ao Village, porém,
segundo os membros da família, uma mala não havia sido entregue
, sendo que o Village realizou diversas buscas pelo Resort e não a encontrou, não havendo provas de que o desvio da bagagem ocorreu sob a responsabilidade do Club Med, sendo que o artigo 737 do mesmo diploma legal estabelece que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”

Reafirma a ausência de danos materiais bem como que deve ocorrer o abatimento do valor correspondente a 1.769 euros.

Alega que, igualmente, os Recorridos não comprovaram a existência de itens que somam mais de R$ 125.000,00 e que tenham sido extraviados com a bagagem sendo de rigor a exclusão da responsabilidade da Recorrente,
ademais, o conjunto probatório não demonstra de maneira inequívoca o valor de tais itens, mas tão somente a existência deles, os quais são de uso comum a todo e qualquer tipo de viagem, pleitear indenização por bens que já foram devidamente ressarcidos ensejaria bis in idem.

Afirma a
inexistência de ato ilícito
praticado pela Apelante a ensejar reparação civil por danos morais, sendo que o inadimplemento contratual por si só não configura dano moral, ademais,
o valor é excessivo
havendo necessidade de redução.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença
.

Nas
contrarrazões
os Apelados argumentam que a Apelante busca afastar sua condenação sustentando existência de fortuito externo a ausência de prova do conteúdo da bagagem, notadamente quanto ao relógio Rolex;

possibilidade de o extravio ter ocorrido durante o transporte aéreo, o que afastaria sua culpa, necessidade de abatimento do valor de 1.769 euros referentes a itens fornecidos pela boutique do resort

Afirmam que os Apelados contrataram o pacote de hospedagem e transporte oferecido pelo próprio Club Med, incluindo o serviço de transfer privado entre o aeroporto e o resort La Rosière, mediante pagamento adicional de aproximadamente R$ 9.000,00
.

Sustentam que a escolha por um serviço premium tinha como objetivo assegurar maior comodidade, segurança e eficiência logística, atributos esperados de um empreendimento de padrão internacional e inerentes à legítima expectativa do consumidor que confia seus pertences à guarda do fornecedor. Todavia,
ao contrário do que se espera de um serviço de alto padrão, o transporte das bagagens foi executado de forma negligente e improvisada.

Sustentam que referida conduta revela falha grave na execução contratual, pois, expôs os pertences dos hóspedes a risco desnecessário, sem controle, rastreamento ou supervisão
, culminando no
extravio definitivo da bagagem do Sr. Reginaldo Pereira Lima de Alencar, que continha, entre outros bens, um relógio da marca Rolex, devidamente comprovado por certificado e fatura de aquisição.

Assinalam que a própria conduta do hotel confirma sua culpa e negligência, pois, reconhecendo o ocorrido,
forneceu aos hóspedes itens da boutique para minimizar os prejuízos, o que constitui admissão tácita de falha na prestação do serviço,
acrescentando que a responsabilidade da Apelante é objetiva.

Verberam que o extravio definitivo da bagagem ocorreu quando o bem já se encontrava sob a guarda direta da recorrente,
que, por decisão própria e sem qualquer justificativa técnica idônea, improvisou o transporte das malas em veículo frigorífico, sem controle de custódia e sem a supervisão dos passageiros.

Asseveram que o fato de ter ocorrido nevasca no local não afasta a responsabilidade da Apelante
e que
a alegação da Apelante de que não haveria prova documental integral do conteúdo da bagagem extraviada não merece prosperar
, acrescentando que a sentença enfrentou a matéria com precisão ao aplicar a teoria da redução do módulo da prova,
reconhecendo que, em casos de extravio de bagagem, exigir notas fiscais, recibos ou inventário completo dos bens transportados representaria prova impossível ou excessivamente dificultosa, violando os princípios da facilitação da defesa
e da verossimilhança (art. 6o, VIII, do CDC).

Verberam que além de verossímil, a prova documental é concreta e suficiente, corroborada por elementos externos objetivos (certificado, fatura, fotos, e-mails e padrão da viagem).

Assinalam que a nota fiscal do relógio foi devidamente apresentada
, o que reforça a plausibilidade da declaração feita e afasta qualquer alegação de insuficiência probatória quanto à existência e valor do bem, acrescentando que ne
ste cenário, aliada à aplicação da teoria da redução do módulo da prova e às diretrizes do art. 375 do CPC (regras da experiência comum), tem-se por suficiente e legítima a descrição realizada pelos autores, cujos valores estão compatíveis com o padrão de consumo associado à viagem internacional contratada.

Asseveram que os recorridos exercem funções públicas de alta relevância sendo que Allison Carvalho de Alencar ocupa o cargo de Procurador-Geral de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ao passo que Reginaldo Pereira de Lima Alencar atua como Juiz de Direito na Comarca de Teresina/PI, cujas posições

posições, além de exigirem elevado rigor ético e legal, conferem especial presunção de idoneidade e responsabilidade às declarações prestadas,

Verberam que não subsistem as alegações de responsabilidade da companhia aérea, acrescentando que a jurisprudência é firme ao reconhecer que,
havendo contratação de transporte, traslado ou qualquer serviço acessório integrado ao pacote turístico, a responsabilidade pela guarda da bagagem é direta e objetiva do fornecedor, sendo que no caso,
restam comprovados os danos materiais pleiteados.

Sustentam que não há falar em abatimento do valor correspondente a de 1769 euros e que o juízo sentenciante foi claro ao consignar, de forma expressa, que os valores fixados a título de danos materiais — R$ 139.463,00 — correspondem exclusivamente ao conteúdo da bagagem extraviada, apurado a partir dos documentos juntados e das regras de experiência comum aplicáveis ao caso, sendo que a indenização deve restituir integralmente o dano comprovado, sendo vedada qualquer forma de compensação artificial que reduza a extensão do prejuízo real experimentado pela vítima.

Argumentam ser devido o dano moral pleiteado
, visto que a situação ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. Pugnam, finalmente pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos Apelados para condenar a Apelante ao pagamento de valor correspondente a R$ 139.000,00 (cento e trinta e nove mil reais) em razão do extravio da bagagem de
Reginaldo Pereira Lima de Alencar,
referente a um relógio rolex no valor de 114 mil reais e demais pertences
bem como o valor de danos morais correspondente a 20 mil reais para
Reginaldo Pereira Lima de Alencar e
o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais),
em favor do requerente Alisson Carvalho de Alencar
.

Cumpre anotar que a responsabilidade da Apelante é de ordem objetiva

conforme ressai do artigo 114 do CDC, de modo que responde por eventuais danos ocasionados independentemente de culpa, sendo que referida responsabilidade somente é passível de ser afastada quando comprova que embora tenha prestado o serviço o defeito não existe, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, o ônus da prova da exclusão da responsabilidade cabe ao fornecedor do serviço, sendo que na hipótese de não lograr êxito responde pelo dano ocasionado ao consumidor.

Verifica-se que os Autores ajuizaram a demanda na qual, afirmam que em 17 de março de 1013 o Recorrido Alisson Carvalho de Alencar, adquiriu um pacote junto ao Club Med La Rosière para usufruir as férias com sua família (esposa, filhos e pais), pelo valor de R$ 112.819,92 (cento e doze mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), sendo que embarcarm em um vôo da Tapa ir Portugal em 23 de dezembro de 2023 partindo de Guarulhos-SP com destino a Genebra, com o objetivo final de chegar ao Club Med La Rosière.

Afirmaram que quando chegaram no hotel foram informados que havia ocorrido o extravio da bagagem do Sr. Reginaldo e que entre os itens constantes da referida bagagem estava um relógio rolex no valor de R$ 114.00,00 (cento e quatorze mil reais), tendo apresentado o comprovante de compra bem como o certificado do referido relógio, bem como haviam outros itens na bagagem extraviada de forma que o prejuízo sofrido corresponde a

R$ 139.463,00 (cento e trinta e nove mil e quatrocentos e sessenta e três reais) e que além do referido prejuízo

o senhor

Reginaldo teve de arcar com despesas extras que chegaram a R$ 17.448,91 (dezessete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos).

Quanto a Apelante sustenta que no caso não há comprovação de que o referido relógio constava na bagagem dos Recorridos, que não há comprovação de que a bagagem extraviada estava sob sua responsabilidade,
bem como que no caso ocorreu fortuito externo, tendo em vista que houve uma nevasca, situação que afasta a sua responsabilidade.

Afirma, portanto, a ausência da comprovação do dano material pleiteado, e que o mero descumprimento contratual não enseja condenação por dano moral, pretendendo, subsidiariamente, a redução do valor da condenação por entender ser excessivo.

Da análise dos Autos, cumpre ressaltar que a alegação de que não há comprovação de que a bagagem tenha sido extraviada sob a responsabilidade da Apelante e que os autores não comprovam quanto ao relógio rolex na bagagem não prospera.

Constata-se que os Autores apresentaram
comprovação da aquisição do referido relógio, além de seu certificado, valendo ressaltar conforme bem fundamenta a sentença recorrida:

“Quanto ao conteúdo da bagagem, é cediço na jurisprudência pátria que, em casos de extravio, a exigência de prova documental de cada item afigura-se como prova diabólica. Aplica-se, na espécie, a
teoria da redução do módulo da prova
,
admitindo-se a declaração do consumidor como meio probatório idôneo, desde que suas alegações se mostrem verossímeis e compatíveis com a natureza da viagem e seu padrão socioeconômico.

No caso vertente, a lista de bens apresentada (Id. 169480777, p. 2) mostra-se consentânea com uma viagem de inverno para um resort de luxo nos Alpes.

Ademais, consta dos autos que desde a fase administrativa, a parte autora já arrolava os mesmos bens descritos no rol da presente demanda como constantes na bagagem extraviada, conforme troca de e-mails documentada
, demonstrando a verossimilhança das alegações dos autores.

Especificamente sobre o relógio Rolex, os autores colacionaram o certificado de autenticidade (Id. 169482649) e a fatura do cartão de crédito da época da aquisição (Id. 169482654), cujos valores são compatíveis com o bem, o que confere robusta verossimilhança à alegação”
.

Necessário ainda ressaltar que a pretensão de atribuir responsabilidade à empresa aérea pelo extravio da bagagem não encontra guarida nos autos, haja vista que os Autores demonstram que
contrataram o pacote de hospedagem e transporte oferecido pelo próprio Club Med,
incluindo o serviço de transfer privado

entre o aeroporto e o resort La Rosière,
mediante pagamento adicional de aproximadamente R$ 9.000,00,

sendo que
a Apelante realizou o transporte de forma irregular em veículo frigorífico como a própria sustentou na peça recursal
,
portanto, a bagagem dos passageiros foi transportada em veículo inadequado e sem a supervisão dos Apelados, contribuindo para o extravio da bagagem e dos bens pertencentes ao Recorridos em decorrência da falha na prestação do serviço.

Ademais, caso o extravio da bagagem tivesse ocorrido durante o voo, certamente que os Autores teriam comunicado tal fato ainda no aeroporto como sustentado,

de forma que pelo que se verifica, referido extravio ocorreu quando a bagagem já estava sob a responsabilidade da Recorrente, além disso,
a Apelante realizou o transporte das malas de forma inadequada culminando no extravio da bagagem quando estavam sob sua guarda e responsabilidade, tanto assim que quando os passageiros chegaram no hotel foram comunicados do referido extravio.

Igualmente não merece agasalho o argumento de excludente de responsabilidade ao fundamento de que teria ocorrido nevasca no local
,

já que essa situação é inerente à atividade desenvolvida pela Apelante que atua no ramo hoteleiro nos Alpes, onde certamente a ocorrência de nevascas
é previsível e não tem o condão de afastar sua responsabilidade
,

já que deve estar preparada para a prestação do serviço de forma adequada mesmo em tais circunstâncias devido ao local onde desempenha suas atividades.

No pertinente aos danos morais ressalto que a situação retratada nos Autos não configura mero descumprimento contratual ou aborrecimento do cotidiano,
tendo em vista os transtornos ocasionados aos Recorridos, uma vez que o
extravio de bagagem causa transtornos, estresse e frustração, p
rincipalmente considerando que os Apelados se encontravam em pais estrangeiro onde ocorreu
o extravio de bagagem na qual,

inclusive,

havia bem de significado valor que seria destinado a presentear seu genitor.
Resta evidente que a situação ocasionou transtornos e aflições aos Autores a justificar os danos morais pleiteados.

Com relação ao valor da condenação constata-se que a Apelante assevera ser excessivo.

Quanto ao valor do dano moral,
necessário registrar que deve atender ao caráter punitivo pedagógico, bem como a razoabilidade, não podendo ser arbitrado em valores que impliquem em enriquecimento sem causa como, também, não pode ser em valor irrisório de modo a não desestimular condutas de tal natureza.

Ademais, deve ser considerada também, para tanto, as circunstâncias que envolvem o problema, a
devida
mensuração da extensão dos
danos
, inclusive, pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de
danos
assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da
falta
cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de
dano

moral
puro e, ainda, que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, o valor indenizatório fixado na sentença, demonstra-se condizente no presente caso atendendo, satisfatoriamente, o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes.

Quanto a pretensão de que seja descontado do valor da indenização o equivalente a referente a itens de boutique do resort que a Apelante deu aos Apelados tenho que não merece agasalho já que não se trata de indenizar pelos itens extraviados cuja indenização

Necessário anotar que
os
itens de "boutique do resort" geralmente não são suficientes para compensar integralmente
os danos decorrentes do extravio de bagagem. A compensação devida ao passageiro inclui danos materiais (valor dos pertences perdidos) e, em muitos casos, danos morais, que vão além de simples artigos de luxo.

A indenização por extravio de bagagem é um direito do consumidor que tem direito a ser indenizado pelo valor total dos pertences perdidos, sendo imperioso que apresentem

comprovação dos gastos
, como notas fiscais, faturas de cartão de crédito ou outros documentos que atestem a existência e o valor dos itens na bagagem, como no caso, sendo que

Itens de "boutique do resort", se oferecidos como um brinde ou assistência inicial, não cobrem o valor de todos os pertences pessoais, roupas, equipamentos eletrônicos e outros objetos que se encontravam na mala extraviada.

Com efeito,
se o resort
forneceu
esses itens de boutique como um
gesto
de cortesia
ou
assistência
devido ao extravio, visando mitigar os transtornos, não anula o direito à indenização pelos bens que estavam na mala extraviada, especialmente não tendo sido recuperada a bagagem de modo que não há falar em compensação.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026